Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711701-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON TEIXEIRA BELEM AGRAVADO: MASTER MEDICAL BRASILIA CLINICA DA SAUDE SEXUAL MASCULINA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robson Teixeira Belém contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0709488-83.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Verifico que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto impugna a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0711699-04.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora no mesmo dia, poucos minutos antes. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível que a parte impugne a mesma decisão com dois recursos idênticos, sob pena de o segundo não ser conhecido, por ter ocorrido a preclusão consumativa. Não se trata de mero cancelamento da distribuição do recurso, mas de ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora